Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TORTURA-CASTIGO. ART. 1o, INCISO II, LEI N. 9455/1997. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMÔNICA E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELAÇÃO DE PODER. INTENSO SOFRIMENTO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de tortura, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ficaram evidenciadas pelas provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente pela palavra da vítima, que se apresenta harmônica e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, e corroborada pelo laudo pericial produzido pelo Instituto Médico Legal, que atesta o intenso sofrimento e humilhação impostos à vítima como forma de castigo.
2. É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima se reveste de grande importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, notadamente quando se mostrar segura e coerente, e porquanto, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.
3. Do conjunto probatório formado nos autos, não há dúvidas de que o réu causou intenso e excessivo sofrimento à vítima, impondo uma relação de subordinação e dominação, com o intuito de castigá-la, comportamento que se amolda àquele descrita no inciso II do artigo 1o da Lei n. 9455/1997 (tortura-castigo), razão pela qual não se pode proceder à desclassificação da conduta descrita na denúncia para lesão corporal, como pretende a Defesa, porque a natureza e a intensidade das lesões, bem como o modo como foram produzidas, com ameaças e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, indicam concretamente que o réu objetivava punir a vítima, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, o que afasta a simples ofensa à integridade corporal.
4. Se a medida protetiva já havia sido anteriormente revogada, e a própria vítima confirma, em juízo, a sua desnecessidade, a sentença deve ser reformada neste ponto, apenas para, confirmando-se a decisão anterior, revogar as medidas protetivas impostas em desfavor do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.